Tribunal: TJES
Processo: 5000324-43.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E QUEIMADA DE VEGETAÇÃO NATIVA. EMBARGO DE ÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM DO ARRENDATÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 A ESTADOS E MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos de anulação de autos de infração ambiental e de levantamento do embargo de área rural, sanções aplicadas em razão de desmatamento e queimada de vegetação nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação sobre a revelia de um dos réus e para apresentação de réplica configura cerceamento de defesa, quando o outro ente público contesta a ação; (ii) estabelecer se o arrendatário do imóvel possui legitimidade para responder administrativamente por dano ambiental; (iii) determinar se ocorre a prescrição intercorrente trienal, prevista na Lei nº 9.873/1999, em processo administrativo no âmbito estadual; e (iv) aferir a legalidade do embargo de área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. A contestação apresentada por um dos litisconsortes passivos aproveita ao réu revel quanto às matérias de defesa comuns, afastando a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme o inciso I do art. 345 do Código de Processo Civil. A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade.

4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e vinculando não apenas o proprietário, mas também aquele que detém a posse e explora economicamente a área, como o arrendatário.

5) MÉRITO: A Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos para a ação punitiva da Administração Pública, tem âmbito de aplicação restrito aos processos administrativos federais.

6) Inexistindo lei específica no Estado do Espírito Santo que discipline a prescrição intercorrente no processo administrativo, não se aplica o prazo trienal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7) O ato administrativo de embargo, fundamentado no poder de polícia do Estado, rege-se pela legislação vigente ao tempo de sua prática (tempus regit actum), não podendo instrução normativa posterior retroagir para invalidá-lo.

8) O desmatamento de vegetação nativa sem a devida licença do órgão ambiental competente constitui infração e legitima a imposição de sanções, como o embargo da área, independentemente de o local ser classificado como Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contestação apresentada por um dos réus em litisconsórcio passivo aproveita ao revel, afastando os efeitos da revelia, nos termos do inciso I do art. 345 do CPC, notadamente quando a defesa de mérito é comum a ambos.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter rem
, alcançando o arrendatário que exerce a posse direta e aufere proveito econômico da área degradada.

3. A Lei nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, não se aplica aos processos administrativos punitivos de Estados e Municípios, salvo se houver lei local específica.

4. A legalidade do ato administrativo é aferida com base na legislação em vigor à época de sua prática, em observância ao princípio tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 225, caput e § 3º. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; art. 344; art. 345, I. Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV e art. 14, § 1º. Lei nº 9.873/1999. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Código Civil, art. 927, parágrafo único. Instrução Normativa IDAF nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953359/SP (Tema Repetitivo 1204). STJ, REsp n. 1.555.220/MT. STJ, AgInt no REsp n. 2.083.695/MG. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT. STJ, Súmula 467. TJES, Apelação Cível 0001138-64.2009.8.08.0009. TJES, Apelação Cível 0000960-92.2017.8.08.0023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-43.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS RAMOS NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E QUEIMADA DE VEGETAÇÃO NATIVA. EMBARGO DE ÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM DO ARRENDATÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 A ESTADOS E MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos de anulação de autos de infração ambiental e de levantamento do embargo de área rural, sanções aplicadas em razão de desmatamento e queimada de vegetação nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação sobre a revelia de um dos réus e para apresentação de réplica configura cerceamento de defesa, quando o outro ente público contesta a ação; (ii) estabelecer se o arrendatário do imóvel possui legitimidade para responder administrativamente por dano ambiental; (iii) determinar se ocorre a prescrição intercorrente trienal, prevista na Lei nº 9.873/1999, em processo administrativo no âmbito estadual; (iv) aferir a legalidade do embargo de área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. A contestação apresentada por um dos litisconsortes passivos aproveita ao réu revel quanto às matérias de defesa comuns, afastando a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme o inciso I do art. 345 do Código de Processo Civil. A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade.

4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e vinculando não apenas o proprietário, mas também aquele que detém a posse e explora economicamente a área, como o arrendatário.

5) MÉRITO: A Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos para a ação punitiva da Administração Pública, tem âmbito de aplicação restrito aos processos administrativos federais.

6) Inexistindo lei específica no Estado do Espírito Santo que discipline a prescrição intercorrente no processo administrativo, não se aplica o prazo trienal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7) O ato administrativo de embargo, fundamentado no poder de polícia do Estado, rege-se pela legislação vigente ao tempo de sua prática (tempus regit actum), não podendo instrução normativa posterior retroagir para invalidá-lo.

8) O desmatamento de vegetação nativa sem a devida licença do órgão ambiental competente constitui infração e legitima a imposição de sanções, como o embargo da área, independentemente de o local ser classificado como Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contestação apresentada por um dos réus em litisconsórcio passivo aproveita ao revel, afastando os efeitos da revelia, nos termos do inciso I do art. 345 do CPC, notadamente quando a defesa de mérito é comum a ambos.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter rem
, alcançando o arrendatário que exerce a posse direta e aufere proveito econômico da área degradada.

3. A Lei nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, não se aplica aos processos administrativos punitivos de Estados e Municípios, salvo se houver lei local específica.

4. A legalidade do ato administrativo é aferida com base na legislação em vigor à época de sua prática, em observância ao princípio tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 225, caput e § 3º. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; art. 344; art. 345, I. Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV e art. 14, § 1º. Lei nº 9.873/1999. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Código Civil, art. 927, parágrafo único. Instrução Normativa IDAF nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953359/SP (Tema Repetitivo 1204). STJ, REsp n. 1.555.220/MT. STJ, AgInt no REsp n. 2.083.695/MG. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT. STJ, Súmula 467. TJES, Apelação Cível 0001138-64.2009.8.08.0009. TJES, Apelação Cível 0000960-92.2017.8.08.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de ilegitimidade e cerceamento de defesa e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não fora intimado sobre a revelia do IDAF nem para apresentar réplica à contestação do Estado do Espírito Santo.

Consoante o art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Contudo, a presunção é relativa (iuris tantum) e não se aplica, dentre outras hipóteses, quando algum dos réus contestar a ação, consoante previsto no art. 345 do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Com efeito, havendo pluralidade de réus, a contestação apresentada por um deles aproveita aos demais quanto às defesas comuns.

Ao contestar o feito (ID 14693528),o
Estado do Espírito Santo
defendeu o mérito do ato administrativo impugnado, rebatendo as teses de prescrição e de ilegalidade do embargo, cujos fundamentos são extensíveis ao IDAF, autarquia executora do ato.

Ademais, após intimado sobre a decisão saneadora (Id. 14693532), o apelante informou não haver outras provas a produzir (Id. 14693533)

Assim, não há que se falar em prejuízo processual ou cerceamento de defesa que justifique a anulação da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DANO AMBIENTAL:

Segundo se depreende, o recorrente sustenta ser parte ilegítima para responder administrativamente pelo dano ambiental, pois, à época dos fatos, era mero arrendatário do imóvel.

A questão deve ser avaliada sob a perspectiva da teoria da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e solidária entre todos os causadores do dano, diretos ou indiretos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. EMISSÃO DE FULIGEM ADVINDA DA QUEIMA DA CANA-DE-AÇÚCAR E DO SEU BAGAÇO. POLUIÇÃO TRANSMITIDA PELO VENTO QUE AFETOU OS EMPREGADOS E À POPULAÇÃO DA REGIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO MEIO AMBIENTE . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 225, caput, da Constituição da Republica, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público disciplinou o procedimento que deve ser observado no desenvolvimento de potenciais atividades poluidoras e as obrigações que serão impostas ao eventual poluidor, independentemente da existência de culpa. 2) E
m se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, vez que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001138-64.2009 .8.08.0009, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LAVAGEM DE VEÍCULOS SEM LICENÇA AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3)
A responsabilidade civil ambiental do poluidor é objetiva, fundada no risco da atividade potencialmente poluidora, conforme art. 225, § 3º, da Constituição Federal e art . 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, dispensando a prova de culpa
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009609220178080023, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

A obrigação de reparar o dano ambiental adere ao imóvel como obrigação
propter rem
, vinculando não apenas o proprietário, mas também aquele que detém sua posse e o explora economicamente.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1953359/SP (
Tema Repetitivo 1204
):
“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem,
sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos
, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”.

Para a Corte de Cidadania,
“(...) a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí
incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel
”.
(REsp n. 1.555.220/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 20/8/2020.)

No caso, observa-se que o próprio apelante, na exordial, admite ter sido arrendatário do imóvel à época dos fatos (ID 14693512), fato corroborado pelo contrato adunado (ID 14693516).

Nessa condição, é indene de dúvida que o apelante exercia a posse direta e auferia proveito econômico da área degradada, emergindo a responsabilidade objetiva.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, insurge-se
Izaias Ramos Neto
contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de autos de infração ambiental e de levantamento do embargo de área rural, sanções aplicadas por
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF
em razão de desmatamento e queimada de vegetação nativa.

A sentença hostilizada julgou improcedentes os pedidos, in verbis:

“Em relação a ausência de responsabilidade da parte autora, certo é que o atual proprietário ou possuidor também pode ser responsabilizado por danos ambientais da propriedade, uma vez que essa obrigação está vinculada à propriedade. Veja jurisprudência do STJ neste sentido:

[...]

Quanto a prescrição intercorrente, importante dizer que estamos tratando de dano ambiental, sendo imprescritível referido dano, como entendeu, recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Veja:

[...]

Os autos de infração informam da realização de desmatamento, com aparente objetivo de formação de pastagem.

A parte autora não produziu qualquer prova de que o fogo ocorreu de forma acidental, o que poderia ser realizada, por exemplo, por prova testemunhal.

O auto de infração possui presunção de veracidade, pelo que, caberia, ao autor, a prova contrária, o que não ocorreu”.

Cinge-se a controvérsia a aferir eventual a consumação da prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como a legalidade do ato que determinou o embargo da área.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos, tem seu âmbito de aplicação restrito aos processos administrativos no plano federal, não sendo aplicável às ações punitivas de Estados e Municípios, salvo existência de lei local específica, o que não ocorre no Espírito Santo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 2. Tendo em vista a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná e ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.6.2005, p. 228). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.083.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL. [...] 5.
Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito às ações punitivas na esfera da administração pública federal
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Assim, inexistindo norma estadual a respeito, o prazo prescricional para a Administração Pública executar a multa por infração ambiental é de 5 anos, contados do término do processo administrativo, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Relativamente à legalidade do embargo, o ato administrativo encontra amparo no poder de polícia do Estado e visa a impedir a continuidade do dano ambiental e a garantir a regeneração da área degradada, sendo medida cautelar prevista na legislação ambiental.

A alegação de que a superveniente Instrução Normativa IDAF nº 01/2022 tornaria o ato ilegal não se sustenta, pois os atos administrativos são regidos pela lei do tempo em que praticados (
tempus regit actum
).

O ato de embargo, lavrado em 2015, era plenamente válido e necessário à luz da legislação vigente à época, não podendo uma norma posterior retroagir para invalidá-lo.

Ademais, o fato de a área não ser de preservação permanente ou de reserva legal não autoriza, por si só, o desmatamento de vegetação nativa sem a devida licença do órgão ambiental competente, o que legitima a manutenção da medida restritiva.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a responsabilidade do apelante está configurada, não houve prescrição e o ato administrativo de embargo se mostra hígido e proporcional à infração cometida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.